Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-38.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - . Alegação de recebimento de inúmeras ligações e mensagens de texto oriundas do serviço de telemarketing da ré - Determinação de cessação da ligações, sob pena de multa diária – Multa fixada em R$500,00 por descumprimento, limitada em R$50.000,00- Danos Morais- Inocorrência- Histórico das chamadas e mensagens de texto que não se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - . Alegação de recebimento de inúmeras ligações e mensagens de texto oriundas do serviço de telemarketing da ré - Determinação de cessação da ligações, sob pena de multa diária – Multa fixada em R$500,00 por descumprimento, limitada em R$50.000,00- Danos Morais- Inocorrência- Histórico das chamadas e mensagens de texto que não se mostram suficiente para gerar dano moral passível de indenização Autora que sofreu, no máximo, mero dissabor - Precedentes jurisprudenciais - Verba Honorária – Majoração para R$1.200,00 – Valor que remunera condignamente o patrono da autora – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007565-38.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MIRIAM
APARECIDA BIANCO CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No12730
APELAÇÃO No1007565-38.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APELANTE:
MIRIAM
APARECIDA
BIANCO
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: CLARO S/A
JUIZA
PROLATORA:
DANIELA
ALMEIDA
PRADO NINNO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - . Alegação de
recebimento de inúmeras ligações e mensagens de texto
oriundas do serviço de telemarketing da ré - Determinação
de cessação da ligações, sob pena de multa diária Multa
fixada em R$500,00 por descumprimento, limitada em
R$50.000,00- Danos Morais- Inocorrência- Histórico das
chamadas e mensagens de texto que não se mostram
suficiente para gerar dano moral passível de indenização
Autora que sofreu, no máximo, mero dissabor - Precedentes
jurisprudenciais - Verba Honorária
Majoração para
R$1.200,00 Valor que remunera condignamente o patrono
da autora Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais para determinar
a devolução do valor pago a título de “ Taxa de Habilitação” ,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o
desembolso e de juros de mora de um por cento ao mês desde
a citação.
Recorre a autora insistindo na
condenação da ré e ao pagamento da indenização por danos
morais.
Pretende, ainda, a majoração dos
honorários de sucumbência.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A autora-apelante ajuizou a presente
ação alegando que vem recebendo inúmeros e indesejados
telefonemas e mensagens de texto, provenientes da ré,
oferecendo-lhe produtos e serviços, de modo a incomodar o
seu sossego e lhe causar danos morais, razão pela qual
pretende ver a requerida obrigada a deixar de enviar
mensagens e efetuar as ligações, além de sua condenação em
danos morais.
È aplicável ao presente caso o
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é
destinatária
final
de
serviço,
enquadrando-se
como
consumidora, conforme artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor, e a requerida desenvolve atividade de
comercialização de serviços, encaixando-se no conceito de
fornecedora, conforme artigo 3o do mesmo diploma legal.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
4
È de conhecimento público que tais
práticas são adotadas pelas empresas que não respeitam o
consumidor na tentativas de venderem os seus produtos e
serviços
No caso,a autora, para comprovar
suas alegações, juntou aos autos prints com ligações e
mensagens de texto provenientes da requerida.
Tais
documentos
não
foram
impugnados pela ré, o que já basta para acolhimento da
pretensão da condenação da requerida em deixar de enviar
mensagens de texto e efetuar qualquer tipo de ligação à
aurora, referentes a propagandas e oferecimento de serviços,
inclusive sob pena de multa diária, que aqui já fica fixada em
R$500,00
por
descumprimento,
limitada
a
R$50.000,00.(fls.33 e 36/38).
Por
outro
lado,
à
pretensão
indenizatória, não merece prosperar.
A
quantidade
de
ligações
e
mensagens recebidas não foi grande o suficiente para abalar a
esfera extrapatrimonial da autora.
Desta forma, ainda que a conduta do
empresa ré tenha feito a autora vivenciar experiência negativa,
não foi o suficiente para lhe causar abalo de ordem moral
passível de indenização, não ultrapassando o mero dissabor
inerente ao cotidiano.
E, singelo dissabor, não tem condão
de ofender a moral de uma pessoa comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
5
Humberto Theodoro Júnior enfatiza
a necessidade de se fazer distinção entre mero transtorno e
fato verdadeiramente susceptível de justificar paga a título de
dano moral: "A vida em sociedade obriga o indivíduo a
inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou
consequências naturais da própria convivência e do modo de
vida estabelecido pela comunidade. (...) Indenizável é o dano
moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, o assim
denominado "homem médio", provocar uma perturbação nas
relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos
afetos" (Dano Moral, Ed. Juarez de
Neste sentido, a Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:
“O certo é que “O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em
21/6/01, DJU de 29/10/01, pág. 208).
“DANOS MORAIS. Ligações
oriundas do telemarketing do Banco
requerido. Meros dissabores decorrentes
de
alguns
telefonemas
para
o
oferecimento de produtos e serviços não
geram a obrigação de indenizar. Danos
morais
não
configurados.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
Cível
1006114-56.2015.8.26.0019 - Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
6
Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
- 24a Câmara de Direito Privado - j.
23/11/2017).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Obstrução de
serviços de telemarketing - Sentença de
improcedência - Insurgência da autora -
Descabimento - Requerente que alega
receber diversas chamadas telefônicas do
serviço
de
telemarketing
do
réu,
oferecendo-lhe produtos e serviços -
Dano moral - Inocorrência - Ainda que
demonstrado,
o
fato
não
seria
caracterizador de dano moral - Meros
dissabores que não geram a obrigação de
indenizar.
Danos
morais
não
configurados. Sentença mantida. Recurso
não
provido”
(Apel.
no
1016058-86.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Helio Faria)
Por fim, quanto os honorários
advocatícios razão assiste à apelante.
Considerando-se a natureza da causa
e o trabalho desenvolvido pelo patrono, impõe-se a majoração
para R$1.200,00, já incluído os honorários recursais.
No tocante ao prequestionamento,
não é necessário que o julgador se pronuncie expressamente
sobre todos os dispositivos legais invocados pela Apelante
para que esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-38.2018.8.26.0302 -Voto no 12.730
7
protelatório será apenada com multa, nos termos do art.
1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora